Tribunal: TJES
Processo: 5021319-63.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021319-63.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros (3)
RECORRIDO: RICHARD TANURE
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. SERVIDOR APOSENTADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA SOBRE O TEMPO O EXCEDENTE DO PERÍODO TRABALHADO APÓS O TEMPO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5021319-63.2022.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

Recorrido: RICHARD TANURE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8178588).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o abono de permanência deve ser requerido pelo servidor;
b)
que não consta no dossiê do servidor nenhum requerimento administrativo nesse sentido;
c)
que não há possibilidade de concessão de abono de permanência para aposentadoria especial que decorra de atividades perigosas/insalubres.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de conversão da aposentadoria por tempo em aposentadoria especial conceder e conceder ao autor o pagamento do abono de permanência no período que seria devido.

Aduz o autor que no dia 24/09/2020 apresentou requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição junto ao IPVV e que da análise do processo administrativo esteve exposto ao agente biológico no período de 24/09/1992 a 09/09/2020.

Sustenta que o cálculo de aposentadoria levou em consideração o tempo apurado sem a realização do tempo de atividade especial embora exista PPP com informação de exposição a agentes biológicos.

Que deve haver a conversão do tempo que o autor realizou atividade especial e recebido abono de permanência sobre o período não compreendido no tempo da aposentadoria especial.

O réu, por sua vez, sustenta a impossibilidade de conversão em aposentadoria especial uma vez que a Lei Complementar Municipal nº 022/2012 no art. 55 vedou a concessão de aposentadoria especial, nos termos do art. 40, §4º da Constituição federal, até que as Leis Complementares Federais disciplinasse a matéria.

A sentença julgou procedente o pedido inicial.

Em detida análise dos autos, observo que a razão distancia-se do recorrente, explico.

O objeto da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial e, no tempo superior ao necessário para a aposentadoria especial que fosse concedido abono de permanência.

O abono de permanência configura-se como um incentivo financeiro ao servidor público que, possuindo os requisitos para a aposentadoria voluntária, escolher continuar trabalhando até o momento da aposentadoria compulsória.

Esse benefício é de concessão obrigatória aos que possuem os requisitos para a aposentadoria voluntária, não podendo condicionar a sua concessão a outra exigência conforme entendimento do E. STF.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. 2
. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do julgado atrai a incidência da Súmula 287/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1222194 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2020 PUBLIC 13-02-2020) grifos meus

Nesse sentido, o comando sentencial foi correto ao entender pela possibilidade de conversão da aposentadoria voluntária em especial. Vejamos:

Pois bem. Analisando o mérito, é incontroverso que o autor foi servidor público municipal efetivo, admitido em 24/09/1992 na função de médico, e, que laborou nesta função desde sua admissão até sua aposentadoria em 26/02/2021.

A questão controvertida cinge-se no direito do Autor à conversão do tempo em que exerceu atividade especial e não ao direito à aposentadoria especial e ao recebimento de abono permanência retroativo.

Quanto ao pedido de conversão relativo ao tempo em que exerceu atividade especial, entendo pela procedência.
Isso porque, está demonstrado nos autos através do Perfil Profissiográfico Previdenciário, na seção de registros ambientais, exposição a fatores de riscos que o Autor esteve exposto a vírus, bactérias e protozoários durante o período de 24/09/1992 a 01/04/2003; 01/04/2003 a 09/09/2020, bem como a descrição das atividades (profissiografia) durante todo o período laborado junto ao Município, cujo documento segue colacionado no Id 17217897 e Id 17217898.

Logo, nos termos do PPP, o Autor esteve efetivamente exposto a agentes nocivos ou prejudiciais à sua saúde ou à sua integridade física durante todo o período laborado junto a Municipalidade.

Destaco que o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP é documento essencial para comprovação de atividades especiais, logo, o argumento do Município de que o Autor apenas fez jus ao recebimento de adicional de insalubridade da data de sua admissão, 24/09/1992, até janeiro de 1997, voltando a perceber tal rubrica somente em agosto de 2002 até o ano de 2020 com base tão somente em análise as fichas financeiras do Autor, não deve prevalecer, eis que não foi suscitada pelo Requerido nenhuma objeção específica às informações técnicas constantes no PPP anexado aos autos, não se podendo, por isso, recusar-lhe validade como meio de prova apto à comprovação da exposição do trabalhador aos agentes nocivos típicos da profissão médica.

[...]

Portanto, comprovado o direito Autoral no que refere-se ao tempo laborado em atividades especiais.

No que tange ao direito ao abono permanência, este foi instituído pela Emenda Constitucional nº 41/03 e tem por finalidade incentivar o servidor que implementou os requisitos para obtenção da aposentadoria a permanecer na ativa. O objetivo último é gerar maior economia aos cofres públicos, já que o Estado posterga no tempo a dupla despesa de pagar proventos ao servidor que poderia estar aposentado e remuneração ao que o substituirá.

A Constituição Federal prevê o abono permanência no art. 40, §19:

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

O abono permanência também está previsto nos arts. 68 e 69 da Lei Complementar nº 282/2004, que “Unifica e reorganiza, na forma da Constituição Federal e da legislação federal aplicável, o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, e dá outras providências.”

Assim dispõe a legislação estadual acerca do abono permanência:

Art. 68. O servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária, estabelecidas no artigo 40, § 1º, III, “a” da Constituição Federal e no artigo 2º, I, II e III da Emenda Constitucional nº 41/03, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar 70 (setenta) anos de idade, cujo pagamento será da responsabilidade do órgão ao qual o segurado estiver vinculado.

§ 1º O abono previsto no “caput” deste artigo será concedido, nas mesmas condições, ao servidor que até a data de publicação da Emenda Constitucional nº 41, em 31.12.2003, tenha cumprido todos os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou proporcionais, com base nos critérios da legislação então vigente, desde que conte com, no mínimo, 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, ou 30 (trinta) anos, se homem.

Assim, é legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que permaneça em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (CF, art. 40, § 4º).

Quanto à violação do princípio da legalidade ante a ausência de previsão legal, não assiste razão o Requerido. Em outras palavras, a Administração Pública sustenta que a EC nº 47/2005, por não conter previsão expressa, não autoriza a concessão de abono de permanência. No entanto, em que pese a argumentação dos Requeridos, a jurisprudência sedimentada acerca da temática orienta, com base em interpretação sistemática, que o fato de inexistir previsão específica na EC nº 47/2005 não afasta o direito de recebimento do abono de permanência, que deve ser igualmente aplicado ao caso como forma de garantir a isonomia, afinal, trata-se de uma aposentadoria voluntária como as outras.

De outra sorte, os Tribunais Superiores entendem pela extensão analógica do abono de permanência para as pessoas que fizerem jus a aposentadoria voluntária instituída pela Emenda Constitucional nº 47/2005. Soma-se a isso o fato de que a Emenda Constitucional nº 103/2019, alterou o artigo 40 da Constituição Federal, incluindo a possibilidade de abono de permanência para a aposentadoria voluntária instituída pela Emenda Constitucional nº 47/2005.

[...]

Assim, demonstrado o preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria voluntária, em quaisquer de suas modalidades, o servidor público que continuar em atividade passa a ter o direito constitucional de receber o abono permanência, equivalente à contribuição previdenciária recolhida, em consonância com o disposto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, e no art. 39, § 19, da Constituição do Estado do Espírito Santo, com redação conferida pela Emenda Constitucional nº 144/2019.

Logo, uma vez reconhecida a aposentadoria voluntária do Autor, computando o tempo especial anteriormente não considerado pela administração pública, faz ele jus ao recebimento do abono permanência, eis que preenchido os requisitos para afastamento definitivo.

Assim, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo que permitem a manutenção da sentença pelos fundamentos nela expostos.

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Por fim, é importante destacar que embora a Lei Municipal nº 022/2012 vede a de concessão de aposentadoria especial, nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição Federal, até que leis complementares federais disciplinam a matéria, o dispositivo constitucional vigente à época do sancionamento da Lei Municipal apenas trata de concessão de requisitos diferenciado para a concessão da aposentadoria para servidores que não sejam portadores de deficiência, que não exerçam atividades de risco ou que as atividades não sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

Cabe destacar que com a Emenda Constitucional nº 103/2019, já vigente à época do pedido de aposentadoria, validou a possibilidade de concessão de aposentadoria especial ao servidor que atue sob o risco de agentes biológicos.

§ 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

[...]

§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

Assim, considerando a existência de Lei Federal (lei nº 8.21/1991) que disciplina a matéria, bem como que na vacância de norma municipal específica é aplicável a norma Federal, e que o autor completou o período de 25 (vinte e cinco) anos é possível a concessão da aposentadoria ao autor e o pagamento do abono de permanência pelo tempo adicional que continou trabalhando.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Sem condenação em custas. Condeno a parte ao pagamento de honorários os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)